Tribunal: TJSP
Processo: 1018178-48.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Piracicaba contra sentença que julgou procedente a ação de CBC Imóveis e Conservadora Ltda., determinando que o ITBI tenha como base de cálculo o valor da transação, vedado o uso de valor venal de referência.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Piracicaba contra sentença que julgou procedente a ação de CBC Imóveis e Conservadora Ltda., determinando que o ITBI tenha como base de cálculo o valor da transação, vedado o uso de valor venal de referência.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação declarado pelo contribuinte ou se pode ser utilizado um valor venal de referência estabelecido pelo município.
III. Razões de Decidir
A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, conforme jurisprudência do STJ e STF.
O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser impugnado pelo Fisco mediante processo administrativo.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado, podendo ser impugnado pelo Fisco.
Legislação Citada:
Código Tributário Nacional, artigos 33, 38, 142, 144, 148.
Código Civil, art. 1.245.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE 805859 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/02/2015.
STJ, REsp no 1199964/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 03/09/2013.
TJ/SP, Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, J. 25/03/2015.